Tribunal: TJPA
Processo: 0178034-31.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0178034-31.2019.8.14.0045

APELANTE: GUSTAVO MACHADO SEIXAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0178034-31.2019.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: GUSTAVO MACHADO SEIXAS

ADVOGADA: DRA. KATIANE VARGAS ALVES DE ASSUNCAO- OAB/GO 58.121

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES, EXCLUSÃO DE AGRAVANTE, APLICAÇÃO DE ATENUANTE, EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Gustavo Machado Seixas contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, com resultado de deformidade permanente, previsto no art. 129, §1º, III, do Código Penal. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito para lesão corporal simples, a exclusão da agravante de motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP), o reconhecimento da atenuante de arrependimento posterior (art. 65, III, "b", do CP), a exclusão do valor mínimo para indenização por danos morais e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se há insuficiência de provas para condenação; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal simples; (iii) analisar a exclusão da agravante de motivo fútil; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante de arrependimento posterior; (v) examinar a exclusão do valor mínimo para indenização por danos morais e o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas documentais e orais, incluindo laudos periciais e depoimentos, comprovam a materialidade e a autoria do delito, mostrando que o acusado causou lesões graves à vítima com um cabo de vassoura, resultando em deformidade permanente, de modo que não procede a alegação de insuficiência probatória.

4.

A desclassificação para lesão corporal simples é incabível, uma vez que as provas apontam para lesão grave, caracterizada pela deformidade permanente, conforme registrado em laudos médicos e odontológicos.

5.

A agravante de motivo fútil é mantida, pois ficou comprovado que a agressão foi motivada pelo descontentamento do apelante com a reivindicação de direitos trabalhistas da esposa da vítima, constituindo razão desproporcional para o ato violento.

6.

A atenuante de arrependimento posterior não se aplica, pois o apelante não tomou qualquer iniciativa para reparar o dano causado, tendo abandonado a vítima ensanguentada após a agressão, sem prestar socorro.

7.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é devida, uma vez que houve pedido expresso pelo Ministério Público na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica para essa fixação.

8.

O pedido de gratuidade de justiça é rejeitado, visto que a análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução, nos termos da Lei nº 1.060/50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e autoria de lesão corporal de natureza grave podem ser confirmadas por laudos médicos e depoimentos, quando há harmonia entre as provas.

2.

A desclassificação do delito para lesão simples é incabível se restar comprovada a deformidade permanente.

3.

A agravante de motivo fútil é aplicável quando a agressão decorre de razão desproporcional e insignificante.

4.

A atenuante de arrependimento posterior não se aplica quando o agente não demonstra iniciativa para reparar o dano.

5.

O valor mínimo para reparação de danos morais pode ser fixado na sentença condenatória desde que haja pedido expresso do Ministério Público.

6.

A análise da gratuidade de justiça em relação ao pagamento de custas cabe ao Juízo de Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §1º, III; 61, II, "a"; 65, III, "b"; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.266.655/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023; TJ-RS, Apelação Crime nº 70075634931, rel. Des. Rinez da Trindade, Terceira Câmara Criminal, j. 21.03.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0178034-31.2019.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: GUSTAVO MACHADO SEIXAS

ADVOGADA: DRA. KATIANE VARGAS ALVES DE ASSUNCAO- OAB/GO 58.121

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GUSTAVO MACHADO SEIXAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 129, §1º, III, do CP, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 18754656), que em 18/03/1988, por volta das 10h., o apelante teria ofendido a integridade física de Gerciley Pereira da Silva, nele provocando lesões corporais que resultaram em deformidade permanente.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 129, §2º, IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18754814), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18754823) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, a desclassificação do delito de Lesão Corporal Grave para a modalidade simples, a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, III, “b”, do CP, bem como a exclusão das custas processuais e do dano moral.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18754831).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 20374265)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 18754650 a 18754654) e ainda conforme Auto de exame de corpo de delito da vítima o qual registra agressão física mediante “pedaço de madeira”, que provocou diversas lesões – ID 40053879 - Pág. 6/8; Laudo odontológico – ID 40053879 - Pág. 13; Laudo médico registrando lesões - ID 40053879 - Pág. 14; Relatório do médico assistente – ID 40053879; Auto de apreensão de objeto feito em madeira, aparentemente cabo de vassoura – ID 40053880 - Pág. 5; Auto de exame de corpo de delito do acusado sem lesões – ID 40053881 - Pág. 11.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 18754814), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Gerciley Pereira da Silva
e das testemunhas
Aurimar Pereira de Sousa e Cassio de Sousa Silva
(Id. 18754814) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Desclassificação para Lesão Corporal Simples.

Subsidiariamente, a defesa do apelante requer a desclassificação da conduta de Lesão Corporal Grave para a modalidade Simples.

Razão jurídica não lhe assiste.

Há nos autos Auto de exame de corpo de delito da vítima o qual registra agressão física mediante “pedaço de madeira”, provocando diversas lesões – ID 40053879 - Pág. 6/8; Laudo odontológico, demonstrando perda dos dentes da arcada inferior – ID 40053879 - Pág. 13; Laudo médico registrando lesões - ID 40053879 - Pág. 14; Relatório do médico assistente – ID 40053879; Auto de apreensão de objeto feito em madeira, aparentemente cabo de vassoura – ID 40053880 - Pág. 5 (Id. 10309433) que atestam que o ofendido foi agredido as lesões sofridas resultaram em debilidade permanente de função.

Neste sentido a jurisprudência nacional já sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO ALTERNATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA. INCABIMENTO. 1.A materialidade restou comprovada pelo registro de ocorrência (fl. 08/09), pelo exame de corpo de delito (fl. 25), pelo exame complementar da lesão corporal (fl. 35), bem como pela prova oral colhida. 2. A prova oral colhida na instrução (fls. 105 e 140) é segura, pois incontroverso que o acusado, em união de esforços e conjunção de vontades, agrediu o ofendido, causando-lhe lesão de natureza grave de modo que, como tal, cada um deve responder por sua conduta, nos termos do artigo 129, § 1º, inciso I do Código Penal. 3
. A palavra da vítima, embora possua fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, deve, também, guardar similitude com as demais provas, como é o que ocorre no presente caso, em que o auto de exame de corpo de delito, identificam as lesões sofridas pela vítima.
4. Considerando a presença da qualificadora prevista no inc. Ido § 1º do art. 129 do Código Penal, conforme Auto de Exame Complementar de Lesões Corporais (fl. 35), referente a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias,... não há falar em desclassificação do delito para lesão leve. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075634931, Terceira Câmara

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 21/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075634931 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 21/03/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Por tais motivos, deixo de acolher a tese desclassificatória.

3.

Exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP. Aplicação da Atenuante Prevista no Art. 65, III, b, do CP.

A defesa requereu a não aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP.

Ao analisar os autos, verifica-se que as provas presentes no conjunto probatório demonstram de forma inequívoca, que o apelante, motivado por razão fútil — o fato de a esposa da vítima ter solicitado a rescisão do contrato de trabalho doméstico devido a problemas de saúde esta ter mencionado que buscaria os direitos da esposa, agrediu brutalmente o ofendido com um cabo de vassoura, causando-lhes as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 18754650 - Pág. 6) e no Laudo Médico Odontológico (ID 18754650 - Pág. 14).

Dessa forma, as provas nos autos são suficientes para justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal.

Por outro lado, em relação à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "b", do Código Penal, entendo que não assiste razão à defesa.

Ao se analisar o conjunto probatório, não se identifica qualquer iniciativa do apelante em reparar o dano ou minimizar as consequências da agressão que cometeu contra a vítima, que após agredir a mesma com um cabo de vassoura, deixou o local do delito, abandonando-a ensanguentada e proferindo ameaças, a qual foi socorrida e levada ao hospital pela testemunha Cássio.

Assim, a qualificadora prevista no art. 61, II, “a”, do CP, deve ser mantida.

4.

Da exclusão do pagamento de indenização a vítima.

Por fim, a Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório a vítima, em razão da hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Desse modo, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.). (Grifos nossos).”

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, conforme Id. 18754656.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória ora hostilizada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

5.

Da gratuidade de justiça.

Primeiramente, pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, não merece acolhimento tal pleito do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025